Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECONHECIDA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), ambos no contexto da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para absolver o apelante, diante da alegada ausência de provas; (ii) avaliar a valoração negativa dos motivos e consequências do crime e a possibilidade de afastá-las para fixar a pena-base em seu mínimo legal; (iii) analisar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas testemunhais e documentais, possui especial relevância em casos de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, independentemente de sua efetiva concretização.
5. A violação de domicílio se configura com a entrada em residência alheia sem consentimento do morador, ainda que não haja resultado naturalístico.
6. O cometimento do delito impulsionado por sentimento de posse e domínio sobre a mulher revela um grau de reprovação social ainda maior, legitimando a valoração negativa dos motivos do crime e a exasperação da pena-base.
7. A valoração desfavorável das consequências do crime é adequadamente considerada, dado o intenso abalo psicológico sofrido pela vítima e por seu filho, claramente demonstrado por meio do depoimento da vítima, em juízo.
8. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é adequada, pois os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica contra ex-companheira.
9. A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e de acordo com o entendimento do STJ em recurso repetitivo, é cabível quando expressamente requerida na denúncia, sendo legítimo o arbitramento em R$ 5.000,00, valor proporcional e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 150, 61, II, “f”, 69; CPP, arts. 386, VI e VII, 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 2011610, 0714059-50.2023.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1827289, 0702380-83.2019.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024.